Tribunal: STF
Processo: Rcl 73407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo regimental na reclamação interposto pelo beneficiário da decisão reclamada, Vitor Aguiar Diniz Oliveira, em 19.11.2024, contra a seguinte decisão proferida em 6.11.2024:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 26).



    2. A agravante alega ter transitado em julgado, ou ao menos precluído, o capítulo da decisão reclamada referente à existência de vínculo empregatício. 



    Explica que, “contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o obreiro Vitor Aguiar e o reclamante Nelson Wilians interpuseram recurso de revista, sendo que ambos foram inadmitidos (...), somente o obreiro Vitor Aguiar Diniz Oliveira interpôs agravo de instrumento, sendo que o escritório Nelson Wilians & Advogados deixou transcorrer in albis seu prazo, sem apresentar recurso de agravo, de forma que a decisão da qual recorria, que reconheceu o vínculo de emprego transitou livremente em julgado em 04/07/2022” (fl. 11, e-doc. 31).



    Ressalta que “o vínculo não era objeto de recurso obreiro[, sendo] certo que ocorreu o trânsito em julgado parcial da sentença em 04/07/2022, relativo ao vínculo de emprego, multa do artigo 477 da CLT, justiça gratuita, pendendo de recurso apenas a questão das horas extras e a jornada de 20h semanais prevista na Lei nº 8.906/94” (fl. 12, e-doc. 31).



    Argumenta que, “após negado provimento ao Agravo Interno, agindo em nítida má-fé processual, o escritório interpôs Recurso Extraordinário, [no qual] o Escritório Nelson Wilians novamente abordou o tema da legalidade da contratação e reconhecimento do vínculo de emprego, matéria esta já superada pelo trânsito em julgado ocorrido em 04/07/2022, quando deixou de interpor Agravo de Instrumento em face do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista” (fl. 13, e-doc. 31).



    Pede “seja exercido juízo de retratação, para que seja cassada a decisão proferida na reclamação, e julgando-a improcedente, tendo em vista que a decisão reclamada já foi alcançada [p]elo trânsito em julgado, reputando-se o reclamante como litigante de má-fé com aplicação de multa, conforme requerido. Ou caso assim não entenda V.Exa., que leve o Recurso de Agravo Regimental à turma para que seja julgado pela corte observando as razões apresentadas” (fl. 16, 
e-doc. 31).



    3. A ausência de certidão de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal de origem conduziu à interpretação equivocada de que a decisão reclamada ainda poderia ser modificada no processo da origem, o que se comprovou não ser procedente.



    Assim, reconsidero a decisão proferida em 6.11.2024 e examino a presente reclamação.



    4. Reclamação ajuizada por Nelson Wilians Advogados, em 1º.11.2024, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista 
n. 0010079-16.2019.5.03.0179, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



O caso 



    5. Em 25.2.2021, o juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, na Reclamação Trabalhista n. 0010079-16.2019.5.03.0179, por Victor Aguiar Diniz Oliveira contra Nelson Wilians & Advogados Associados, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário (fls. 13-30, e-doc. 11). 



    Em 8.2.2022, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Sociedade reclamante, nos termos seguintes: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. ADVOGADO EMPREGADO. Demonstrado por prova robusta nos autos o preenchimento de todos os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, mormente a subordinação jurídica, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o advogado-autor e o réu. 



    (...) RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES 



    (...) Em sua inicial, disse o reclamante que foi contratado pelo escritório réu para trabalhar como advogado, em 18/09/2017, para cumprir jornada de 8h as 18h, de segunda a sexta-feira, com duas horas de intervalo e remuneração de R$2.000,00. A partir de janeiro de 2018, passou a receber R$2.200,00 por mês e a trabalhar em regime de home office. 



    Foi dispensado imotivadamente em 09/10/2018, sem receber suas verbas rescisórias, pois sequer teve sua CTPS anotada. 



    Relatou que, apesar de ter assinado, por ocasião de sua admissão, CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ADVOGADO SEM VÍNCULO DE EMPREGO, a relação havida entre as partes era regida por todos os requisitos típicos da relação de emprego, motivo pelo qual pugnou pela declaração de nulidade da avença. Aduziu que sua contratação como advogado associado se deu apenas no aspecto formal, pois não lhe foi concedido nenhum benefício, direito ou obrigação de um associado. Disse ainda que era diretamente subordinado às coordenadoras Thais e Nathalia. 



    Em defesa, o réu sustentou a regularidade do contrato de associação firmado entre as partes, ressaltando que o reclamante é pessoa esclarecida, que sabia exatamente o que estava sendo ajustado. 



    (...) 



    O contrato de associação de advogados é regulado pelos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e da Lei nº 8.906/94, que assim dispõem: (...) 



    Veja-se que, embora esta última testemunha do réu tenha negado que conferia as peças elaboradas pelo reclamante, o que se extrai do conjunto probatório é que as teses já constavam prontas nos sistemas do réu, sendo que os advogados deveriam manter uma linha única de atuação. E, para conseguir tal desiderato, é evidente que o escritório teria que se valer de alguma forma de controle. 



    Ora, o reclamante até poderia inovar, segundo declararam as testemunhas, mas desde que não se afastasse das teses usualmente utilizadas. 



    Além disso, para atuar em causas particulares, o reclamante teria que informar ao réu, e, caso levasse clientes para o escritório, a divisão de honorários seria objeto de negociação entre as partes, regras que constaram do contrato de associação (ID 8916719 – Pág. 2, cláusula quarta). 



    Ou seja, não emergiu do conjunto probatório a existência de relação de associação, mas sim de mera prestação de serviços. 



    O escritório precisava dos serviços de advocacia, então divulgava no site CATHO as vagas de advogado associado, mediante subordinação e com previsão de pagamento de salário fixo, o que também se afasta da típica relação de associação, pois não havia verdadeira divisão de resultados. 



    Apesar de o réu informar que o valor fixo repassado ao reclamante derivava também do valor fixo pago pelos clientes, não logrou demonstrar tal metodologia, não sendo também razoável supor que, em um ano de prestação de serviços, o escritório não tenha recebido honorários de sucumbência de nenhum processo em que atuava o reclamante. (...) 



    Não se olvida que o reclamante, de fato, é pessoa instruída. No entanto, tal fato, por si só, não autoriza que se admita a desvirtuação da relação de emprego efetivamente verificada. 



    Tampouco se confunde a figura do advogado associado com o sócio do escritório. No entanto, o que restou evidenciado nos autos foi a completa sujeição do reclamante às regras do reclamado, tanto no aspecto técnico, como de divisão do trabalho, além do pagamento por meio de salário fixo, e não na forma do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB. 



    Interessante observar ainda que tal provimento, invocado pelo próprio reclamado, dispõe que o advogado associado poderá ter sua própria clientela, ao passo que o contrato firmado entre as partes impõe a condição, para isso, que o reclamante comunique o fato ao réu. 



    Com efeito, as provas apresentadas demonstram a ingerência do reclamado nas atividades desempenhadas pelo reclamante, de forma a caracterizar a subordinação jurídica necessária à configuração do vínculo de emprego. 



    Chama também a atenção a forma da remuneração do reclamante, que se dava mediante salário fixo, restando comprovado que ele não recebia qualquer participação nos honorários de sucumbência e nem nos resultados do escritório, o que contraria o previsto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 



    Por todo o exposto, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e, consequentemente, condenou o reclamado ao pagamento das parcelas trabalhistas e rescisórias típicas. 



    Nego provimento” (fl. 80, e-doc. 12, e fls.1-14, e-doc. 13).



    Contra esse acórdão, as partes litigantes interpuseram recursos de revista. 



    Em 21.6.2022, os recursos de revista foram inadmitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (fl. 55-66, e-doc. 14), tendo apenas o autor daquela ação trabalhista interposto agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade (fls. 68-80, e-doc. 14, e fls. 1-15, e-doc. 15).



    Em 12.9.2023, a Relatora do processo no Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista “para condenar a reclamada ao pagamento como extra das horas excedentes à 
4ª diária e 20ª semanal, respeitado o período imprescrito, com adicional de 100% prevista na Lei nº 8.906/94, e seus reflexos legais a serem apurados em liquidação de sentença” (fls. 4-12, e-doc. 16). 



    Em 16.10.2024, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo escritório reclamado (fls. 43-56, 
e-doc. 16). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 8.11.2024, foi interposto recurso extraordinário.



    6. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da Terceira Região, Nelson Wilians Advogados ajuíza a presente reclamação. 



    Relata que “o advogado Vitor Aguiar Diniz Oliveira propôs a Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0010079-16.2019.5.03.0179, em face da parte Autora, na qual, resumidamente, requereu: i) o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes de 18/09/2017 a 09/10/2018, ante a suposta existência de nulidade no contrato entabulado entre as partes; ii) o pagamento de diferenças salariais; iii) reconhecimento da dispensa imotivada, com a respectiva anotação em sua CTPS e pagamento das verbas rescisórias; iv) horas extras; 
v) FGTS e multa fundiária; vi) vale transporte; vii) multa celetária” (fl. 3). 



    Alega que, “ao ser reconhecido vínculo empregatício entre as partes pela Justiça do Trabalho, restou inobservada a ratio decidendi formada no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, em que pese esta Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho” (fl. 9). 



    Sustenta que, “nas referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade, decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. Isto significa ser plenamente legítima e constitucional a existência de outros modelos de divisão do trabalho, que não aquele disciplinado exclusivamente na CLT” (fl. 13). 



    Ressalta que, “na Reclamatória Trabalhista[,] restou reconhecida a nulidade do Contrato de Associação e o consequente vínculo empregatício em razão da execução de serviços rotineiros advocatícios prestados pelo Dr. Vitor; pela suposta ausência de autonomia quanto às teses e atividades; e pela habitualidade da contraprestação recebida por esta” (fl. 22). 



    Acrescenta que “a fundamentação dos pedidos elencados e dos entendimentos proferidos, se limitou, em suma, ao reconhecimento da relação empregatícia considerando as atividades prestadas pelo advogado, ora demonstrados nos documentos colacionados nos autos, que nada mais são do que as correspondentes à sua própria profissão” (fl. 22). 



    Pede “que os decisórios constantes nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 1000126-69.2022.5.02.0070 sejam cassados, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter-se vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625.



    9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    10. Na espécie vertente, contra o acórdão do Tribunal Regional pelo qual mantido o vínculo empregatício, tanto o autor quanto o réu da reclamação trabalhista da origem interpuseram recursos de revista, ambos inadmitidos pelo Relator no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (fl. 55-66, e-doc. 14).



    Contra essa decisão de inadmissibilidade, apenas o beneficiário da decisão reclamada interpôs agravo de instrumento (fls. 68-80, e-doc. 14, e fls. 1-15, e-doc. 15), o qual foi provido (fls. 4-12, e-doc. 16). 



    A matéria relativa à existência de vínculo empregatício entre as partes não foi devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho, primeiro, porque não foi abordada no recurso interposto pelo beneficiário e, segundo, porque não foi interposto o agravo de instrumento cabível contra a decisão pela qual inadmitido o recurso de revista do reclamante, no qual se discutia o referido vínculo.



    11. A pretexto de alegado desrespeito do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, o escritório reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer o debate sobre matéria jurídica alcançada pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    12. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam a pretensão de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora